Tribunal: STF
Processo: Rcl 71380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência ao precedente vinculante firmado na ADPF 130/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado violou o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 



    III. Razões de decidir



    3. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. 



    4. No caso em análise, verificou-se que a liberdade de imprensa e a de informação foram colocadas em segundo plano em relação aos direitos de imagem da parte agravante, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; CPC, art. 1.024, § 3º, art. 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Pleno, j. 6/11/2009; STF, Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024; STF, Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023.